Tribunal: STF
Processo: Rcl 78192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS INDEFERIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.461. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Fábio de Oliveira Ribeiro, em 7.4.2025, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0008094-24.2024.2.00.0000, pelo qual se teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461.



O caso



    2. O reclamante relata que, “em decorrência de suas convicções políticas, (...) ajuizou representação no CNJ requerendo o quanto segue: ‘Face ao exposto, requer tutela antecipada para que sejam os juízes brasileiros proibidos de defender publicamente os salários acima do teto e os penduricalhos abaixo da moralidade que eles recebem, recebiam ou querem receber. Concedida ou não a tutela antecipada, requer o processamento da presente representação para que seja o CNJ dê provimento ao pedido e revise a RESOLUÇÃO Nº XX, DE XX DE XXXX DE 2019 para fazer constar dela que os juízes (pessoalmente ou através de suas associações) estão proibidos de defender publicamente os salários acima do teto e os penduricalhos abaixo da moralidade que eles recebem, recebiam ou querem receber’” (fl. 2).



    A manifestação foi autuada como Pedido de Providências 
n. 0008094-24.2024.2.00.0000, indeferido pela Conselheira Relatora sob o fundamento de que “a legislação em vigor oferece um arcabouço normativo robusto para regular a conduta funcional dos magistrados brasileiros por meio de instrumentos concebidos para assegurar que os princípios éticos e jurídicos que norteiam a função judicante sejam aplicados de forma abrangente e rigorosa, inclusive no ambiente digital” (fl. 2).



    O recurso administrativo interposto pelo reclamante não foi conhecido, sendo-lhe aplicada multa por má-fé, nos termos seguintes:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inexistência de fatos e fundamentos novos a ensejarem a reforma do decisum combatido. Recurso não conhecido (...)



    1. Aplico ao recorrente Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 
n. 107.642), advogado em causa própria, multa de 10 salários mínimos pela abusividade e má-fé que promove nestes autos, nos termos do Art. 42, parágrafo 7º, do Regimento Interno deste Conselho Nacional” (fl. 3).



    3. Na presente reclamação, Fábio de Oliveira Ribeiro afirma que, “ao julgar o recurso no processo 0008094-24.2024.2.00.0000, o CNJ condenou a maneira pela qual o requerente se manifestou acerca de um problema que tem preocupado até os Ministros do STF, qual seja, o assalto aos cofres públicos por magistrados que recebem salários acima do teto e penduricalhos abaixo da moralidade. Isso fica evidente pelos fragmentos do recurso que foram transcritos e analisados pela relatora” (fl. 16).



    Sustenta ter se limitado a “utilizar seu direito de recorrer para questionar a forma como a questão salarial dos juízes tem sido tratada por autoridades e pelo próprio CNJ, órgão que ao julgar o processo 0008094-24.2024.2.00.0000 usou uma desculpa esfarrapada para se recusar a reprimir as manifestações públicas dos juízes em favor da legitimação de seus salários acima do teto e penduricalhos abaixo da moralidade” (fl. 16).



    Assinala que “o CNJ não poderia censurar a liberdade de consciência e de expressão do requerente. Segundo, porque o Acórdão proferido na ADI 4461 garante ao cidadão o direito debater na sociedade e até mesmo no Judiciário os salários acima do teto e os penduricalhos abaixo da moralidade dos juízes sem o temor de ser censurado e/ou punido indiretamente mediante a aplicação desvirtuada da litigância de má fé (instituto claramente utilizado com desvio de finalidade no Acórdão do processo 0008094-24.2024.2.00.0000)” (fl. 16).



    Enfatiza que “não compete ao CNJ desvirtuar o instituto da litigância de má-fé para impor censura contra um cidadão que se insurgiu contra os salários acima do teto e abaixo da moralidade no recurso de um processo em que a matéria já vinha sendo discutida desde a inicial” (fl. 17).



    Formula os seguintes pedidos:



    “Requer seja PROCESSADA e PROVIDA a presente reclamação constitucional, para; a) expurgar do Acórdão proferido pelo CNJ nos autos do processo 0008094-24.2024.2.00.0000 os fragmentos através dos quais aquele órgão censurou a opinião política e ideológica que o requerente manifestou no recurso contra os salários acima do teto e penduricalhos abaixo da moralidade dos juízes brasileiros; b) cassar a punição pecuniária imposta ao requerente a título de litigância de má fé (instituto utilizado de maneira indevida como instrumento de censura ou opressão política/ideológica) 
e; c) revogar a expedição de ofícios desnecessários num contexto em que a liberdade de expressão do requerente deveria ter sido garantida” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO. 



    4 No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do recurso administrativo interposto pelo reclamante no Pedido de Providências 
n. 0008094-24.2024.2.00.0000 e condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o Conselho Nacional de Justiça teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.461.



    6. A presente ação está dirigida contra ato administrativo pelo qual o recurso interposto contra o indeferimento de pedido de providências não foi conhecido, sendo aplicada sanção pecuniária por litigância de má-fé.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a decisão proferida em processo subjetivo ou tese fixada em repercussão geral. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do 
art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em 
matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, estes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 
3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl 
n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl 
n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl 
n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl 
n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora